Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014391-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), HONACIO GLEIK FERREIRA - CPF: 719.527.481-00 (PACIENTE), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES, VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS – LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - VIA ELEITA INADEQUADA - ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA MÁXIMA DE 4 ANOS - REQUISITO PREENCHIDO - PENAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM O PISO LEGAL - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Questões relativas à fragilidade da prova de materialidade delitiva relacionada aos produtos apreendidos ou mesmo excesso de acusação não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal.

Na hipótese, o paciente foi denunciado por crimes cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 4 anos de custódia, configurando-se plenamente cabível, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, vulnerada pela gravidade da conduta e o ponderável risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014391-57.2023.8.11.0000

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES, VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Paulosalem Pereira Gonçalves e outros em favor de
HONACIO GLEIK FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no artigo 273, §§ 1o e 1o-B, incisos I e V, do Código Penal.

Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva está absolutamente carente de fundamentação idônea, amparado na gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 93, inciso IX da CF, além de ausentes os motivos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e ser o responsável por prover o sustento de seus 05 (cinco) filhos menores com sua atividade lícita de Veterinário.

Aduzem, ainda, que os produtos apreendidos destinavam-se ao seu uso pessoal, e a quantidade de produtos apreendidos seria bem inferior em relação ao mencionado no inquérito policial.

Afirmam a existência de excesso de acusação, tendo em vista que o STF, fixou a tese em sede repercussão geral (Tema:1.003/STF), declarando a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, inciso I, do CP, devendo, ainda, ser aplicada em relação ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, numa aplicação
in bonam partem
, ocasionando, deste modo, a redução do patamar máximo da pena abaixo de 04 anos de reclusão, obstando, por consequência, o decreto preventivo nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante fixação de cautelares.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi
indeferida.
(id. 172826187).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 174225667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 174669160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
IMPETRANTE: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES, VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante em 09/05/2023, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo o art. 273, §§ 1o e 1o-B, I e IV, do Código Penal (
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
) e do artigo 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro), consoante narra a inicial:

“(...)

FATO 01 – DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS.

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09/05/2023, na Avenida Ministro Fernando Costa, no 107, Bairro Lixeira, neste Município de Cuiabá/MT, HONACIO GLEIK FERREIRA vendeu, expôs à venda, teve em depósito para vender, distribuiu e entregou a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado e alterado, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, incorrendo, em razão disso, no crime previsto no artigo 273, § 1o e § 1oB, I e V, do Código Penal.

(...)

Em razão disso, foi elaborado Relatório Policial no qual consta que foram obtidas informações no sentido de que o acusado HONACIO GLEIK FERREIRA falsifica e adultera produtos medicinais e vende nas academias da cidade de Cuiabá e Várzea Grande/MT, que os produtos ficam armazenados na residência do suspeito, que ele realiza a entrega da mercadoria falsificada num veículo JETTA, cor branca, Placa FZT0F15 e que as etiquetas colocadas nos produtos falsificados são feitas em uma gráfica localizada dentro da UFMT (ID: 118265553).

Realizadas diligências até a Gráfica Fabri, localizada na Avenida Edgar Vieira, no 289, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, o funcionário Fagner dos Santos Cunha confirmou que HONACIO GLEIK FERREIRA é cliente da gráfica e que ele leva artes para serem impressas no local. Na ocasião, foram apresentadas as artes reproduzidas pela gráfica que foram solicitadas pelo acusado, as quais se encontram colacionadas no Relatório Policial de ID: 118265553 - Pág. 6, sendo possível constatar que se tratam de rótulos de produtos denominados “DRAGON DHEA”, “HCG”, “EGH”, “THERMOLIFE”, “ENANTATO TESTOSTERONA”, “PROPIONATO TESTOSTERONA”, “DURATESTON”, “DECA-DURABOLIN”, “STANOZOLOL”, “DIANABOL”, “OXANDROLONE”, entre diversos outros.

(...)

Em cumprimento ao mandado expedido, a equipe policial se dirigiu até o endereço indicado, tendo sido recebidos pelo acusado HONACIO GLEIK FERREIRA, ocasião na qual foram encontrados diversos medicamentos hormonais e suplementos alimentares sem qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente, bem como rótulos impressos que eram utilizados nesses mesmos produtos.

De acordo com as declarações prestadas pelos investigadores de polícia que participaram do cumprimento do mandado, Anderson Alves Xavier e Viviane Piran, a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá foi acionada para participar da diligência, constatando que dentre os materiais apreendidos havia hormônios falsificados e adulterados sem registro da ANVISA, sem as características de identidade e qualidade admitidas, lavrando-se Termo de Notificação em desfavor do acusado em razão das constatações (ID: 118265546 e ID: 118265547).

(...)

Registre-se, ainda, que o acusado não possuía nenhum documento e/ou nota fiscal que demonstrasse a procedência dos produtos armazenados em sua residência. Além disso, após realizada busca no veículo do investigado, foram encontradas 02 ampolas de KING SUSTRAN (testosterona), mais selos para fabricação dos produtos, frascos de BCAA, um pote de Waxy Whey e um cartão de débito em nome de terceiro (ID: 118265546 e ID: 118265547).

(...)

As Fiscais da Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, Marina Said Brenner Cantarelli e Élida Marisa Marian Alves, confirmaram que no dia 09/05/2023 acompanharam o cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como relataram que foram encontrados no endereço do acusado medicamentos injetáveis hormonais e suplementos alimentares, todos sem comprovação de origem, sem procedência, alguns sem indicação do lote, sem rastreabilidade, sem nota fiscal de compra, alguns com rotulagem estrangeira, esclarecendo que o local da apreensão desses produtos não se tratava de estabelecimento adequado para o armazenamento e comercialização e industrialização, bem como que o acusado HONACIO GLEIK FERREIRA não possuía nenhum documento a respeito da origem daqueles produtos (depoimentos de ID: 118263415 - Pág. 29 e ID: 118264031 - Pág. 1).

Relataram ainda que também foram encontrados no local frascos de vidro ampola vazio, rotulagens de medicamentos injetáveis hormonais, óleo mineral e gel de uso veterinário, indicando que o responsável pelo local está industrializando ou fabricando, para fins de comercialização, medicamentos injetáveis hormonais de forma caseira, em sua própria residência e sem nenhuma condição higiênica sanitária ou autorização dos órgãos sanitários competentes, com implicações na saúde pública de seus consumidores (depoimentos de ID: 118263415 - Pág. 29 e ID: 118264031 - Pág. 1).

Dessa forma, os elementos colhidos durante as investigações não deixaram dúvidas de que HONACIO GLEIK FERREIRA expôs à venda, teve em depósito para vender, distribuiu e entregou a consumo produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, consistentes nos medicamentos hormonais injetáveis e suplementos alimentares apreendidos em sua residência, juntamente com os diversos rótulos e fracos desses mesmos produtos.

(...)

Em suas declarações, Luís Fernando Dorileo informou que é dono de uma academia no Bairro Pedra 90, local em que HONACIO GLEIK FERREIRA treina há muito tempo. Relatou que possui conhecimento de que o acusado comercializa hormônios e esteroides, sendo que há cerca de 02 (dois) meses comprou de HONACIO GLEIK FERREIRA uma ampola de “drostenolona proprianato” 100mg/ml (hormônio testosterona), “durateston plus gold” 250mg/10ml (hormônio para crescimento de massa muscular) e uma ampola de “stanozolol micronized” 100mg/10ml (hormônio para perda de peso). Além disso, comprou também uma ampola de “stanozolol micronized” 100mg/10ml, a qual estava com a validade vencida, e foi substituída por HONACIO GLEIK FERREIRA por um outro produto com validade dentro do prazo (ID: 118263415 - Pág. 34).

Afirmou, ainda, que HONACIO GLEIK FERREIRA ia na academia com uma pochete contendo várias ampolas desses produtos para vender para as pessoas, tendo oferecido para o declarante em várias oportunidades, possuindo conhecimento de que o acusado faz comercialização desses produtos há anos, realizando ainda combos promocionais (ID: 118263415 - Pág. 34).

Por fim, consta ainda dos autos depoimento prestado por Fagner dos Santos Cunha, proprietário da Gráfica Fabri, que confirmou que, desde o ano de 2019, HONACIO GLEIK FERREIRA encomenda rótulos de esteroides, anabolizantes e suplementos na gráfica. Afirmou que o acusado geralmente levava modelos prontos dos rótulos em pendrive, poucas vezes levou o modelo do rótulo já impresso para que a gráfica reproduzisse, ou pediu para que a gráfica criasse a arte, apresentando apenas as especificações dos produtos (ID: 118264032 - Pág. 1).

(....)

Em resposta, foi encaminhada a relação de pedidos do acusado apresentadas na gráfica, sendo possível identificar que foram realizadas diversas ordens de serviço, que geraram a impressão de vultosa quantidade de rótulos dos medicamentos hormonais e suplementos falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, conforme se extrai dos documentos juntados no ID: 118803280 - Pág. 1 a ID: 118803281 - Pág. 1.

FATO 02 – DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS

Consta do incluso Inquérito Policial que, no ano de 2022, neste Município de Cuiabá/MT, HONACIO GLEIK FERREIRA ocultou e dissimulou a propriedade de bem adquirido com recursos ilícitos provenientes direta e indiretamente da prática do crime de vender, expor à venda, ter em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado e alterado, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada (artigo 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do Código Penal).

Os elementos de informação colhidos durante as investigações demonstraram que HONACIO GLEIK FERREIRA adquiriu o veículo JETTA, cor branca, Placa FZT0F15, com recursos provenientes da prática do crime mencionado (narrado no FATO 01), todavia, visando ocultar e dissimular a propriedade do bem adquirido com recursos ilícitos, simulou um contrato de compra e venda figurando como compradora do veículo a sua namorada Querolay Lira Ferraz Guelis.

(...)”.

Questões relativas à fragilidade da prova de materialidade delitiva relacionada aos produtos apreendidos ou mesmo excesso de acusação não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal.

No entanto, por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delito em apuração, sobretudo porque fora denunciado, inclusive, a inicial acusatória narra que realizava o comércio ilegal nas academias, referindo que “
Luís Fernando Dorileo informou (...)
que há cerca de 02 (dois) meses

comprou
de HONACIO GLEIK FERREIRA uma ampola de “drostenolona proprianato” 100mg/ml (hormônio testosterona), “durateston plus gold” 250mg/10ml (hormônio para crescimento de massa muscular) e uma ampola de “stanozolol micronized” 100mg/10ml (hormônio para perda de peso)”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, o Magistrado
a quo
, decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo pela gravidade dos fatos e reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão:

“(...)

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da expressiva quantidade de produtos medicinais em dissonância do que veicula a lei, o que demonstra uma necessidade de reprovabilidade da conduta.

Somado a isto, ficou demonstrado pelo caderno flagrancial que o acusado, ao que tudo indica, cometia uma espécie de encomenda dos rótulos, o que acaba demonstrando a autoria do acusado para a prática do crime e acaba reforçando os argumentos da reprovabilidade da conduta alhures mencionado.

Além disso, há de se observar que recentemente, no ano de 2020, o acusado sofreu uma prisão em flagrante pelos mesmos fatos, o que demonstra uma inclinação e reiteração criminosa em crimes da mesma natureza.

No mais, em que pese a diligente defesa técnica, debates em torno da constitucionalidade ou não do quantum da pena prevista no tipo penal imputado ao custodiado, revela-se inapropriado nesse momento, eis que necessitará da analise acurada do mérito.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do custodiado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do autuado
HONACIO GLEIK FERREIRA. (...)”

Ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, bem como a alegada inconstitucionalidade registrou:

“ (...)

Malgrado os argumentos expendidos pela Defesa, verifica-se que os requisitos do decreto preventivo encontram-se plenamente evidenciados nos autos, conforme já demonstrado na decisão de conversão.

Igualmente, a inconstitucionalidade aventada não se enquadra no caso em tela pelo fato do acusado também ter sido denunciado pela conduta descrita no inciso IV, do artigo 273, § 1o- B, do Código Penal, eis que o preceito primário declarado inconstitucional foi somente do inciso I, do mesmo dispositivo legal, não se aplicado, via de consequência, ao presente caso.

Em reforço ao acima assentado é indispensável trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade efetuada pelo STF no tema 1003, além de não alcançar ações penais transitadas em julgado anteriormente, refere-se somente ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do art. 273 do CP - importação de medicamento sem registro sanitário, não abrangendo o seu inciso V, relativo a fármaco de procedência ignorada. (AgRg no AREsp n. 1.258.215/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

De qualquer modo, não se pode olvidar que o acusado também foi denunciado pela conduta descrita no artigo art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98, sendo que o somatório das penas máximas ultrapassa o quantum fixado no art. 313, inciso I, do CPP, preenchendo, deste modo, o referido requisito.

Vê-se, diante disso, que a teses sustentadas pela defesa não se afiguram aptas a ensejarem a revogação pretendida.

Do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer alteração fática que possa elidir os pressupostos do decreto preventivo e, por conseguinte, acarretar sua desconstituição.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados nos elementos de informação coligidos nos autos.

Consta nos autos que o denunciado
HONACIO GLEIK FERREIRA
teria, em tese, falsificado e adulterado produtos medicinais, assim como procedido à venda de tais substâncias ilícitas em academias da cidade de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT.

De acordo com as investigações e auto de prisão em flagrante, às substâncias ilegais ficavam armazenadas na residência do acusado, assim como no seu veículo pessoal, o qual utilizava para realizar as entregas.

Ressai também que as etiquetas utilizadas nos produtos falsificados eram forjadas numa gráfica localizada dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme se depreende do depoimento
Fagner dos Santos Cunha
, funcionário da Gráfica
Fabri
.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram localizada uma grande quantidade de selos, frascos e rótulos, próprios para a fabricação de medicamentos, sendo que em alguns frascos haviam produtos já inseridos.

Acompanhado tais diligências estavam os fiscais da Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá/MT,
Marina Said Brenner Cantarelli e Élida Marisa Marian Alves
, os quais relataram que foram encontrados no endereço do denunciado medicamentos injetáveis hormonais e suplementos alimentares, todos sem comprovação de origem, sem procedência, alguns sem indicação do lote, sem rastreabilidade, sem nota fiscal de compra, alguns com rotulagem estrangeira (depoimentos de ID. 118263415 – Pág. 29 e ID. 118264031 – Pág. 1).

Vê-se, portanto, nesse enquadramento fático, que os pressupostos iniciais autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes, consubstanciados na materialidade e os indícios suficientes de autoria.

No mais, além dos delitos imputados individualmente e somados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifica-se, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Como se pode depreender dos elementos de informação até então coligidos, as condutas delituosas perpetradas pelo acusado se revelaram concretamente grave.

Isso porque, além da periculosidade inerente aos produtos por ele ilegalmente comercializados, em tese, tais substâncias são extremamente nocivas ao corpo humano quando indevidamente administradas e forjadas, sem qualquer fiscalização e procedência, conforme ocorre no presente caso.

Por ademais, segundo depoimentos carreados, o local onde se encontravam armazenados as substâncias ilegais estava sem nenhuma condição higiênica sanitária ou autorização dos órgãos sanitários competentes, gerando, desse modo, sérios perigos à saúde das pessoas que consumiam tais produtos.

Além da reprovabilidade acentuada da conduta concreta demonstrada, resta evidenciada a periculosidade social do acusado diante de sua contumácia delitiva, já que responde por procedimento criminal pela prática da mesma espécie de delito, nos autos da Ação Penal n. 5001798-24.2020.403.6002, em trâmite perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

Denota-se, dessa maneira, a renitência do denunciado em cometer delitos nessa grave natureza e o desrespeito ao Poder Judiciário e suas decisões, eis que voltou, em tese, a delinquir, o que, evidentemente, abala a ordem pública, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, consoante enunciado
no 6 TCC/TJMT
, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Tocante ao argumento defensivo no sentido que o acusado utilizava as substâncias para consumo pessoal, tenho que vai de encontro com os elementos de prova coligidos, vez que, segundo depoimento constante nos autos, ele realizava o comercio ilegal nas academias da baixada cuiabana.

Por fim, registro que se deve observar o princípio do “in dubio pro societate” que vigora nessa fase processual, mormente porque se encontram presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de sua autoria, como também o requisito do “periculum libertatis”, consubstanciada na gravidade concreta do delito.

Vê-se, assim, que os fundamentos da prisão cautelar possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Da mesma forma, o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “
quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Por essas considerações,
INDEFIRO
o requerimento de revogação formulado pela defesa do acusado
HONACIO GLEIK FERREIRA
,

e, por conseguinte,
MATENHO
a prisão do mesmo. (...)”.

Pois bem. A defesa argui que a repercussão processual dessa declaração de inconstitucionalidade traria impacto sobre a incidência do art. 313, I, do Código de Processo Penal, e por consequência, obstaria o decreto preventivo.

Contudo, consoante consignou o magistrado, o paciente foi denunciado pelo art. 273, §§ 1o e 1o-B, I e
IV,
do Código Penal, ou seja, há concurso material entre mais de um dos incisos, o que impede a aplicação, ao caso, da tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 979.962, por extrapolar os limites daquela decisão, que na ocasião assentou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP à hipótese
prevista no seu § 1o-B, inciso I
, determinando a repristinação do preceito secundário da norma, na sua redação original, que previa a pena de 1 a 3 anos de reclusão.

Além do mais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o paciente também foi denunciado pelo delito de lavagem de dinheiro, sendo que o somatório das penas máximas ultrapassa o
quantum
fixado no art. 313, inciso I, do CPP, preenchendo, deste modo, os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva.

Por outro lado, ao contrário do alegado pela defesa, o Magistrado singular manteve fundamentadamente a segregação cautelar, fazendo referências concretas ao
modus operandi
, destacando que o paciente teria, em tese, falsificado e adulterado produtos medicinais, e procedido à venda das substâncias ilícitas em academias da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, bem como foram localizada uma grande quantidade de selos, frascos e rótulos, próprios para a fabricação de medicamentos.

Se isso não bastasse, a prisão cautelar também se justifica para evitar a reiteração delitiva,
em razão de o paciente responder a ação penal por crime idêntico.

Assim, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que indica que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no HC 711.406/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Por fim, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e residência no distrito da culpa e ocupação lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023